Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. MENOR IMPÚBERE. VIAGEM DE FAMÍLIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Referida lei, em seu artigo 14, determina que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos causados em decorrência do negócio jurídico firmado.
2. No particular, cuida-se de cancelamento do voo originalmente contratado em virtude da ausência de tripulação para operar o voo, tendo sido os autores e sua família retirados da aeronave e realocados em outro voo, apenas no dia seguinte.
3. Em casos de cancelamento ou atraso de voo, sem que seja oferecida a assistência efetiva e necessária aos passageiros, resta configurado o dano moral referente à necessidade de remarcação da viagem.
4. No caso em tela, apesar da empresa aérea ter fornecido hospedagem e voucher para alimentação no hotel, ao chegar no local, o restaurante estava fechado, não atendendo de forma satisfatória às necessidades dos autores. Assim, evidente que a conduta da requerida causa transtornos aos passageiros, sobretudo em se tratando de menores de idade, ainda que estejam acompanhados da família.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida.
6. Apelo conhecido e provido.